Tribunal: STF
Processo: Rcl 56721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Agravo Interno. Embargos de Declaração. Reclamação Constitucional. Alegação de usurpação de competência do STF. Controvérsia na origem envolve contratação pela União de fornecimento de geração adicional de energia elétrica, cuja resolução exige interpretação de cláusulas contratuais. Não configurada matéria de índole constitucional. Não cabimento do incidente de contracautela perante esta Suprema Corte. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar e de Sentença pelo Superior Tribunal de Justiça. Corte reclamada reconhece, em novo exame da causa, sua incompetência para julgar o pedido. Perda superveniente do interesse. Reclamação julgada prejudicada. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários de sucumbência. Cabimento em sede de reclamação. Verificada a angularização da relação processual. Agravo a que se nega provimento.



    1. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um novo regime para as reclamações, em que viabilizada a incidência do contraditório e da ampla defesa, com a previsão, no art. 989, III, de citação da parte beneficiária da decisão reclamada para apresentação de contestação. Dessa forma, compartilho da compreensão, placitada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, de ser possível a fixação de honorários de sucumbência na via reclamatória, nas hipóteses em que presente a angularização da relação processual.



    2. A presente reclamação, em que suscitada usurpação de competência desta Suprema Corte pelo STJ, foi julgada prejudicada e extinto o processo sem julgamento de mérito, ante o superveniente reconhecimento, pela autoridade reclamada, da sua incompetência para julgar o feito, a configurar a perda do interesse processual, uma vez obtido, no processo de origem, o fim pretendido com a reclamação.



    Não obstante, além da prejudicialidade da reclamação por perda superveniente do interesse processual, restaram explicitadas na decisão de mérito outras razões para o não acolhimento do pedido, tendo em vista não verificada a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte para o exame da medida de contracautela que havia sido instaurada perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a natureza infraconstitucional da matéria de fundo controvertida.



    3. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deve recair sobre a parte agravante.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.